Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 3o, CPC. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, com o fim de afastar a execução da multa aplicada em razão da oposição de embargos protelatórios. 1.2. Sustenta que o recolhimento do valor relativo às multas por oposição de embargos protelatórios deve ficar suspenso até que advenha modificação do estado econômico da embargante, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, observado o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 12o da Lei no 1.060 de 5 de fevereiro de 1950.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que condenou a embargante ao pagamento da multa por oposição de embargos declaratórios.
4. O acórdão asseverou que apesar da embargante ser beneficiária de gratuidade de justiça, este fato não representa impedimento, por si só, para a condenação da parte ao pagamento de multas processuais. Nesse sentido, também foi destacado que, conforme o artigo 1.026, §3o, do CPC, há a previsão de que os beneficiários de gratuidade de justiça devem realizar o recolhimento da multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, ao final do processo. 4.1. Confira-se: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.4.2. O aresto foi claro ao dizer que a parte não demonstrou de forma inequívoca qual o motivo para ser afastada a aplicação da multa, não sendo suficiente a alegação de que a embargante litiga sob o benefício da gratuidade de justiça. Igualmente, na espécie, não se evidencia eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamente a suspensão da decisão que aplicou a penalidade à embargante. 4.3. Registre-se, ainda, que o precedente do Supremo Tribunal Federal, mencionado pela embargante, não ostenta força vinculante e representa posicionamento minoritário sobre o tema. Assim, merece prevalecer a previsão do artigo 98o, § 4o, do Código De Processo Civil, no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para majoração da multa aplicada à embargante, com base no art. 1.026, §3o, do CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 6.1. A aplicação da penalidade à parte embargante em um momento processual anterior, não justifica, por si só, a majoração da multa por oposição dos embargos de declaração nesta esfera recursal, sendo necessário, para tanto, a comprovação do dolo específico em atrasar o processo, causando danos à parte embargada, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6.2. Não obstante a maior parte das alegações da embargante serem no sentido de rediscussão dos temas explanados no recurso de agravo de instrumento, impróprias para o recurso de embargos de declaração, havia margem para uma melhor elucidação dos temas elencados, motivo pelo qual a majoração da multa, prevista pelo artigo 1.026, § 3o, do CPC, não deve ser aplicada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.